Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE MENSAGENS DE CONDÔMINOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O recorrente requer a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes litigantes são condôminos em empreendimento cujo recorrente é o síndico. O recorrente alega que em grupo de mensagens eletrônicas o recorrido teceu-lhe comentários ofensivos à sua honra subjetiva, os quais teriam extrapolado os limites da liberdade de expressão.
4. Nas razões recursais, o recorrente aponta incongruência da sentença recorrida, ao fundamento de que as mesmas ofensas praticadas pelo recorrente em face do recorrido foram consideradas para indeferir o pedido contraposto formulado pelo recorrido, em reconhecimento da coisa julgada material. Afirma que o e-mail datado de 26.02.2019, em cotejo com a mensagem de 28.04.2021, não pode ser considerado para efeito do reconhecimento da existência de ofensas recíprocas, o que teria ensejado a improcedência do pedido do recorrente. Sustenta que apenas o recorrente teria sido alvo de ofensas proferidas pelo recorrido.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza intercivil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. O artigo 186 do mencionado diploma legal estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. No caso específico dos autos, o histórico de beligerância entre as partes, já descrito em ação pretérita, serve como fundamento para afastar a pleiteada reparação por danos morais. A mensagem anexada ao ID 30308990 tão somente corrobora o entendimento de que as partes litigantes não se tratam com urbanidade.
8. Cabe ainda ressaltar que não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, nos termos do artigo 504, incisos I e II, do CPC. Assim, entendo por cabível a adoção dos motivos já discutidos em demanda anterior, para o fim de reconhecer a existência de ofensas recíprocas, de modo a afastar a vindicada reparação por dano imaterial e confirmar a sentença recorrida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
AL